Tribunal: TJSP
Processo: 2106422-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. DESISTÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecido o recurso que, em razão da desistência da parte, ficou prejudicado. Incidência do disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil.